Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. A presente impetração, na forma deduzida na inicial, objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, buscando afastar os fundamentos invocados pelo Juízo singular para a decretação e posterior manutenção de sua prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se as decisões estão ancoradas em fundamentos concretos e idôneos que justifiquem a segregação cautelar do ora paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. No caso dos autos, estão demonstrados materialidade delitiva, indícios suficientes de sua autoria, necessidade de garantir a ordem pública e ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão.
5. A segregação cautelar está adequadamente fundamentada na periculosidade concreta do agente, considerando a execução do delito com violência desmedida e desproporcional, face ao número de disparos efetuados contra a vítima fatal, além de executado o crime mediante emboscada e em via pública, com exposição de risco também a terceiros.
IV. DISPOSITIVO.
6. Denegada a ordem em habeas corpus.